Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709405-89.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A APELADO: JANUBIA LUZ MENDONCA MARTINS, FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS D E S P A C H O Vistos Considerando a revogação do mandato outorgado ao único advogado atuante nos autos, o Dr. Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF 25.417, intimem-se os mandantes, ora apelantes, pessoalmente, para constituir novo advogado, no prazo de quinze dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme art. 76, § 2o, I, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator